Tribunal: TJDFT
Processo: 0000764-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000764-29.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA CORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVAR DA VÍTIMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 2. Tendo o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgado procedente Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o do artigo 157 do Código Penal, deve ser observada a orientação disposta no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 2.1. Mantida a condenação do apelado na causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, com redação anterior à Lei 13.654/2018 (roubo circunstanciado pelo emprego de arma). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca no crime de roubo. Acrescenta que em nosso ordenamento vigora o entendimento de que deve ser aplicada ao acusado a lei mais benéfica, o que não foi respeitado no caso em análise. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023